Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702482-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILA TELES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LECILDA TELES FREIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Contudo, após a prolação da decisão de ID 54607952, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao DISTRITO FEDERAL que promovesse a imediata transferência e internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atendesse as suas necessidades, sobreveio aos autos a informações de falecimento da Agravante. Diante do falecimento da Agravante, por se tratar de demanda intransmissível, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo. Tendo em vista o falecimento da Agravante o recurso interposto perdeu o objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator